Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-12.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000329-12.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[COMPLEXO DESPORTIVO]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEMILSON MARQUES CARDOSO - CPF: 927.829.731-34 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000329-12.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Clemilson Marques Cardoso

Recorrido(s):
Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta:

22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS C/C DANO MORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SANÇÃO DE SUSPENSÃO – LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – REEXAME JÁ OPORTUNIZADO EM SEDE RECURSAL – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o servidor pretendia a declaração de nulidade de procedimentos de sindicância enfrentados em âmbito funcional, bem como a condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Extrai-se dos autos que, entre outubro/2016 a abril/2017 o autor respondeu por três processos administrativos de sindicância, sendo penalizado com suspensão em todos os casos.

3.

O servidor defende a nulidade do PAD 048/2016, sustentando que o fato objeto de acusação não teria incorrido em local de trabalho. Aduz que o PSD 003/2017 tratou dos mesmos fatos que já haviam sido julgados naquele primeiro procedimento, bem como que não houve a correta instrução, com a oitiva de todas as testemunhas que entendia necessárias.
Por fim, quanto ao PSD 009/2017, sustenta ser inocente das acusações, por tratar-se de discussão iniciada por outro servidor, razão pela qual entende que não caberia sua penalização neste caso.

4.

Em contrarrazões, o Município réu defende que os princípios da ampla defesa e contraditório foram devidamente respeitados nos procedimentos questionados, bem como que houve a participação do autor em todos os atos, acompanhado por advogado constituído.

5.

Sustenta que a parte autora apenas apresentou fatos que já foram debatidos nos Processos Administrativos de Sindicância, pretendendo, em verdade, revisão do mérito administrativo, incursão que não é deferida ao Poder Judiciário.

6.

Defende, por fim, a ausência de dano moral indenizável.

7.

Sobre o tema, é certo que a ação ajuizada não pode ter como objeto a valoração de provas, para se concluir pela ocorrência ou não dos fatos capitulados como infração disciplinar, porquanto tal questão consubstancia o próprio mérito administrativo.

8.

Conforme orienta o STJ,
“o controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo
legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no
processo
disciplinar”
(AgInt no RMS n. 49.015/PR, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17/12/2021).

9.

Vale dizer, o exame do ato administrativo pelo Judiciário está limitado à análise da sua legalidade e da regularidade do procedimento no bojo do qual o ato foi concretizado.

10.

Ressalvo que este Relator analisou de forma minuciosa os documentos que compõe o caderno processual, inclusive os termos de declaração das testemunhas que, no processo administrativo, confirmaram a conduta do reclamante e os episódios infracionais.

11.

Desse cotejo, correta a sentença quando concluiu que
“os três processos PAD no 048/PSD/2016, PAD no 003/PSD/2017 e PAD 009/PSD/2017, tratam-se de procedimentos administrativos para apuração de responsabilidades do servidor no exercício de suas atribuições, porém os processos administrativos disciplinares apurados são relacionados a fatos distintos e datas diversas, portanto, não se trata de dupla punição pelos mesmos fatos”.

12.

Vê-se que, em todas as situações afetas à defesa, foi oportunizado ao reclamante realizar atos, questionar, participar do procedimento, ter acesso aos documentos, não persistindo ausência de contraditório, de forma que o esforço em trazer os fatos à apreciação judiciária nada mais é do que a tentativa de reverter a decisão do processo administrativo, porque que lhe restou desfavorável, e não eivada de qualquer vício.

13.

Dessa forma, o que se têm é que a Administração Pública observou, no procedimento administrativo disciplinar, as regras inerentes ao contraditório e ampla defesa, como exige o Superior Tribunal de Justiça.

14.

Ressalta-se que o mérito do procedimento administrativo fora objeto, aliás, de análise recursal, tendo sido reconhecida a validade do procedimento, a observância do contraditório e a efetiva ocorrência das infrações, culminando na manutenção das sanções de suspensão.

15.

Em sentido análogo ao dos presentes autos, precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SERVIDORA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – MÉRITO JÁ ANALISADO EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no mérito das decisões tomadas pela Administração Pública, mas tão só examinar a regularidade dos procedimentos e a legalidade da pena imposta.

2. Não identificada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar ou desconformidade da pena aplicada com a legislação, é o caso de manter a sentença prolatada.

3. O mérito do procedimento administrativo já sofrera a reanálise recursal.

4. Ciência da sentença comprovada mediante juntada de AR.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não providos.

(N.U 1011452-20.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

16.

No mesmo sentido direciona-se a jurisprudência do E. TJMT: N.U 0012310-92.2013.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 15/07/2022; N.U 1001166-93.2016.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 14/07/2022.

17.

Sendo assim, considerando a comprovação de que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como, incabível e preclusa a análise do mérito, torna-se imperioso que sejam mantidos os atos administrativos que puniram o reclamante com a pena de suspensão, em razão da conduta apurada em processos administrativos disciplinares.

18.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o Parquet informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

19.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

20.

Recurso conhecido e desprovido.

21.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

22.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023